Tribunal: TJMT
Processo: 1008487-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008487-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), GILMAR ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 027.133.671-40 (AGRAVADO), GILMAR ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 027.133.671-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Â. V. D. S. A. (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA ELABORAÇÃO DO LAUDO MÉDICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

II -
No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez da autora, ora agravada
.

III – O valor dos honorários do perito judicial, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de n. 1046326-94.2020.8.11.0041, proposta por
ÂNGELA VITÓRIA DOS SANTOS,
representada pelo seu genitor
GILMAR ALVARENGA DOS SANTOS,
determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais.

Para tanto, a agravante afirma que, cabendo à agravada a prova dos fatos constitutivos de seu direito, não há o menor sentindo em lhe atribuir com exclusividade o ônus do pagamento da verba honorária.

Salienta que é exorbitante o valor fixado para o pagamento dos honorários do perito, devendo ser reduzido para o montante de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais), conforme tabela veiculada pelo CNJ.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 87931998).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

90156962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer ministerial é pelo provimento parcial do recurso (id. 94455986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que atribuiu exclusivamente à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais, a fim de identificar o grau de invalidez da autora, ora agravada.

Pois bem.

A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

Confira-se:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Acerca do tema, as lições do jurista Nelson Nery Junior:

“
Exceção à regra geral. Ônus dinâmico da prova. Inversão pelo juiz. A regra geral do sistema probatório brasileiro é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova:
terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada
”. (
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Tiragem, NCPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2015. p. 997) (g.n.)

A jurisprudência dos tribunais pátrios não destoa desse entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO SANEADORA. ÔNUS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIAS NÃO INCLUSAS NO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE NÃO APLICOU O CDC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA. POSSIBILIDADE. MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXPENSÃO, DESPROVIDO
”. (TJPR – 10a C. Cível – 0023561-08.2018.8.16.0000 – Bandeirantes – Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira – J. 13.09.2018) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1.
O Novo Código de Processo Civil manteve a distribuição do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), abrindo-se, porém, no §1o do seu artigo 373, a possibilidade de aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova pelo juiz no caso concreto
. 2
. Destarte, o NCPC traz expressamente a distribuição dinâmica do ônus da prova, àquele a quem tem melhores condições de produzi-la, diante das circunstâncias fáticas presentes no caso concreto
. 3. No caso concreto, vislumbro a possibilidade de inversão do ônus probatório, a fim de que a ré apresente os documentos solicitados pela autora, uma vez que é a seguradora ré que detém o controle detalhado das informações e documentos buscados, vinculados a solicitação de reembolso pelo seguro DPVAT. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
. (Agravo de Instrumento No 70069328755, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 29/06/2016) (g.n.)

No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURODPVAT –
HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO PARA A RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 373, §1o DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO. “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (§ 1o, do art. 373, do CPC/2015)”
. (N.U 1000273-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (g.n.)

Assim, presentes certas condições, o ônus da prova poderá ser distribuído de forma diversa daquela prevista no
caput
.

No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez da autora, ora agravada.

Portanto, não há nada o que reparar na decisão que atribuiu à agravante o ônus do pagamento das despesas com a produção da prova pericial.

De outra feita, o pleito de redução dos honorários judicialmente arbitrados não comporta deferimento. É que o montante fixado na origem – R$ 1.000,00 (um mil reais) – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA EM CONTESTAÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – ART. 33 DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela Seguradora, compete a ela o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 33 do CPC.
O valor dos honorários periciais arbitrado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) se mostra exacerbado, já que a prova técnica a ser realizada não se mostra complexa. Impõe-se, desse modo,
uma ligeira redução dos honorários ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de se adequá-los à jurisprudência dominante deste Sodalício, que estabeleceu esse valor como teto máximo em situações análogas
”
. (N.U 0040913-22.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.
Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante,
a redução para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) é medida que se impõe
”. (N.U 1012664-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Logo, a decisão não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021